Tribunal: TJBA
Processo: 8000385-78.2023.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO .
8000385-78.2023.8.05.0262

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s):
MICHELLE PESTANA GODÓI, MARCELO SALLES DE MENDONÇA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONÇA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS

Advogado(s):
MARCELO LEITE CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITOS, CUMULADA COM DANOS MORAIS
.
PRELIMINAR.
NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. EFETIVAÇÃO. INÉRCIA. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO.
PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO, SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO DESVIO DE ENERGIA E, AINDA, DA ELEVAÇÃO DO CONSUMO APÓS INSPEÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO. COBRANÇA ABUSIVA DE FATURAS. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR FIXADO DE R$
7
.000,00. RAZOABILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8000385-78.2023.8.05.0262
, em que figuram como partes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.